Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Após a fase da especificação de provas, o DF não se manifestou apenas a Autora. No entanto não há elementos nos autos que infirmem a situação da Aposentadoria Proporcional da mesma por Doença grave. Em nome dos Princípios da Efetividade e da Cooperação determino que o DF traga para os autos cópias integrais do referido ato administrativo de Aposentação no prazo de 30(trinta) dias. Trata-se de documentos comuns entre as partes e como tal deve vir para os autos para esclarecimentos dos fatos controversos. Questões processuais sobre a admissibilidade ou não da ação Rescisória serão apreciados por ocasião do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator